Tribunal: TJES
Processo: 5012305-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012305-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: ROZANIA LEITE MONCIOZO DOMINGOS
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante foi intimado no dia 20/10/2022 [quinta-feira] da decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos pelas partes e, assim, integrou a r. decisão agravada. Considerando que o prazo para Fazenda Pública é em dobro e que foram excluídos os feriados, o termo ad quem para a interposição do presente Agravo de Instrumento recai em 07/12/2022 [quarta-feira], entretanto, o recurso foi interposto somente no dia 12/12/2022, razão pela qual é intempestivo e não deve ser conhecido.

2. É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça.

3. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. decisão com cópia no id. 3917984, proferida pelo D. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (n. 0002190-55.2021.8.08.0048) proposto contra ele por
ROZANIA LEITE MONCIOZO DOMINGOS
, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos que instruem a exordial.

Nas razões do recurso (id 3917777) o agravante sustentou, em síntese, (i) tempestividade do recurso tendo como termo ad quem o dia 07/12/2022; (ii) o cabimento do presente recurso, na forma do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil; (iii) a necessidade de liquidação da sentença prolatada nos autos da ação coletiva tombada sob o n. 0003282-98.2003.8.08.0048; (iv) o excesso de execução promovido pela parte ora recorrida porque os cálculos não foram apurados a partir de abril/1999
até o momento em que implementada a promoção e progressão dos servidores (2004).

Contrarrazões no id. 4179946.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012305-63.2022.8.08.0000
.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

AGRAVADA: ROZANIA LEITE MONCIOZO DOMINGOS.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE CABIMENTO
E INTEMPESTIVIDADE

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. decisão com cópia no id. 3917984, proferida pelo D. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (n. 0002190-55.2021.8.08.0048) proposto contra ele por
ROZANIA LEITE MONCIOZO DOMINGOS
, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos que instruem a exordial.

Nas razões do recurso o agravante sustentou, em síntese, a tempestividade e o cabimento do presente recurso, na forma do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil (id 4759521).

Em relação a tempestividade, verifico que o próprio agravante afirma que “intimado no dia 20/10/2022 [quinta-feira] da decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos pelas partes e, assim, integrou a r. decisão agravada” e que “considerando que o prazo para Fazenda Pública é em dobro e nos dias 28/10/2022 [Dia do Servidor Público, 02/11/2022 [Finados], 14/11/2022 [Ato Normativo do TJES de n.º 104/2021] e 15/11/2022 [Proclamação da República] o termo ad quem para a interposição do presente Agravo de Instrumento recai em
07/12/2022
[quarta-feira]. Ocorre que, o recurso foi interposto somente no dia
12/12/2022,
razão pela qual é intempestivo e não deve ser conhecido.

Ademais, o recurso não merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/adequação. Isso porque o agravo de instrumento é recurso cabível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e em outros casos expressamente referidos em lei. E, no caso em análise, o recurso cabível seria a apelação, uma vez a natureza do pronunciamento judicial é de sentença, nos termos do art. 203,§1º do Código de Processo Civil, porque houve a extinção da execução.

Por sinal, sobre o tema o c. Superior Tribunal de Justiça já tem o entendimento de que “O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação”. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.). No mesmo sentido: “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação”. (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019)

Por sinal, em casos semelhantes aos dos presentes autos, esta e. Primeira Câmara de Justiça vem decidindo pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação. 2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000961-51.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 14/03/2023; Data expedição acórdão: 31/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação.2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento de n. 5002619-13.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 11/04/2023)

No mesmo sentido e, em caso idêntico ao presente, já foi proferido julgamento, sob minha relatoria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.1. É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. 2. Recurso não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento de n. 5003853-30.2023.8.08.0000, relator; Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Data do Julgamento: 22/05/2023).

Pelo exposto, firme a tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 06.06.23.